Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. INDENIZAÇÃO. EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL. CASA VIZINHA. DEFESA CIVIL. NECESSIDADE DE IMEDIATO ESCORAMENTO. DESOCUPAÇÃO DA CASA. TRANSTORNOS. RESSARCIMENTOS. DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida ao réu acolhida. As provas acostadas aos autos revelam que o mesmo aufere renda bruta mensal superior ao décuplo do salário mínimo.
2 - O Código Civil, no art. 1.277, estabelece que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
3 - Constatado que o imóvel vizinho àquele que estava sendo edificado sofreu abalos estruturais, constatados pela Defesa Civil, em perícia particular e em perícia judicial, obrigando seus moradores a deixarem o imóvel, resta evidente o dever de reparar os danos causados ao imóvel e de ressarcimento do valor dispendido na locação de outro imóvel.
4- Não se constitui mero desentendimento entre vizinhos, o pleito veiculado nos autos, posto que, in casu, as provas revelam o abalo material e psicológico que a autora e sua família enfrentaram ante à insalubridade de se viver numa casa com diversas infiltrações, necessidade de escoramento e risco iminente de suas vidas.
5 – Dado parcial provimento ao recurso.